Tribunal: TJDFT
Processo: 0006502-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS DERIVADAS CONTAMINADAS. NEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto, o estado de flagrância se protrai no tempo. Assim, havendo indícios da prática de crime, no interior da residência do indivíduo, a Constituição Federal (art. 5o, inciso XI) permite que os agentes policiais adentrem o imóvel.
2. O acórdão não incorre em contradição e, tampouco, em omissão, uma vez que o recorrente possuía um simulacro de um laboratório de produção de drogas, dentro da sua residência, onde morava com a esposa e duas filhas.
3. Não há que se falar em provas contaminadas, tendo em conta que não houve a alegada invasão de domicílio.
4. Embargos de Declaração a que se nega provimento.